Tribunal: TCU
Processo: 037.240/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6417/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos termos dos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, incisos II e VI; e 212, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com o parecer do MP/TCU. 1. Processo TC- Processo 037.240/2019-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Menezes de Souza (XXX.682.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arame - MA 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Antônio Gonçalves Marques Filho (6.527/OAB-MA) e outros, representando João Menezes de Souza. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.